Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715199-90.2021.8.07.0009 APELANTE: ROBERTA RANE DAMASCENO FERNANDES APELADO: IMOBILIARIA CONSTRULAR LTDA - EPP DESPACHO A apelante-autora, nas razões recursais, defende que “[...] não é discutível a vontade da Recorrente, na posição de consumidor de um Contrato de Promessa de Compra e Venda de bem imóvel, no sentido de dar o negócio por rescindido judicialmente” (id. 51226057, pág. 20, grifo nosso). A presente ação foi ajuizada em 20/10/21 e na petição inicial consta a informação de que as prestações mensais foram pagas até 31/12/20 (id. 51224841, pág. 4). A apelada-ré, por sua vez, em contestação, afirmou que o contrato foi rescindido de pleno direito, nos termos dos itens 6.2 a 6.4 do instrumento particular de compromisso de compra e venda de terreno urbano (id. 51226024, pág. 5), ante a inadimplência da apelante-autora quanto ao pagamento das prestações mensais vencidas no período de 15/2/21 a 15/5/21, conforme notificação extrajudicial enviada em 28/5/21 e vistoria realizada no imóvel em 18/6/21 (ids. 51226028 a 51226031). Assim, intime-se a apelante-autora para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada de ofício, especificamente quanto à pretensão de rescisão contratual, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 25 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora